Tribunal: TJDFT
Processo: 0709271-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709271-97.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BERCHOLINA HONORIO DOS SANTOS, BERENICE CERQUEIRA KISHIMOTO, BERNADETE DE FATIMA OLIVEIRA E CASTRO, BERNADETE LIMA DOS SANTOS, BERNARDA DE SOUSA, BONIFACIO BARBOSA DA SILVA, CACILDA CARVALHO MONTEIRO, CACILDA MARIA BORGES DA PAIXAO, CACILDA MARILIA PEREIRA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de petição com requerimento de saneamento e regular prosseguimento do feito para julgamento de apelação após o fim da suspensão do processo. A desistência do recurso de apelação, exclusivamente por CACILDA GOMES RABELO, foi homologada pela decisão de ID 59990842, remanescendo a suspensão dos autos em relação ao julgamento do apelo interposto pelos demais exequentes até que ocorra o trânsito em julgado dos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.301.935/DF, em razão de prejudicialidade externa, nos termos da decisão de ID 49792133. Verifica-se, entretanto, que, no dia 5.7.2024, ocorreu a certificação equivocada do sistema PJe quanto ao trânsito em julgado em 4.7.2024 do recurso, o que levou à remessa dos autos para a Vara de origem em baixa definitiva. De início, o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF julgou desnecessária a suspensão do feito (ID 63575559), mas reconsiderou, no despacho de ID 63575563, e determinou a remessa dos autos em diligência ao Tribunal para cumprimento da decisão que determinou a suspensão do processo. À Secretaria para manter os autos suspensos até o julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.301.935/DF. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador